Tribunal: TJDFT
Processo: 0720048-04.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720048-04.2023.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSMANE CLAUDINO SILVA APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Concedo ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre a petição de ID 70514981. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator